Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711267-95.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: JUSSIENIO BEZERRA MARQUES DA SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais, tendo a sentença condenada a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Inconformado, interpôs Recurso Inominado, o qual não foi conhecido, em razão da falta dos pressupostos processuais. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 1335792, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. Num. 27130203), houve negociação para pagamento do valor total de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, e R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de honorários de sucumbência, para quitação plena, geral e irrevogável das verbas pleiteadas. Informa tal documento, no item 5, que o pagamento do acordo será feito no prazo de 15 dias úteis, a contar do protocolo da petição do acordo, através de depósito em conta corrente indicada pelo patrono da parte autora. Diante disso, foi pedido a sua homologação. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (ID. Num. 27130203- Pág. 1 e 2). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Preclusa, certifique o trânsito em julgado e devolva à origem. Brasília/DF, 8 de julho de 2021 15:06:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator